Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749439-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JAILSON PESSOA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PRÉVIAS. HIATO ENTRE A PRISÃO E A APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. EXCESSIVA QUANTIDADE. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. O recebimento de denúncias anônimas indicando as características físicas do suspeito, o local preciso e o modo em que estaria ocorrendo o tráfico de drogas, aliado a patrulhamento de verificação, caracterizam elementos suficientes para justificar as buscas veicular e pessoal realizadas, que culminaram com a localização de significativas porções de entorpecentes no interior do veículo. A não apresentação imediata do conduzido perante a autoridade policial, em razão de situação causada pelo próprio detido - o qual ludibriou a equipe policial com a promessa de lhes entregar uma arma de fogo que estaria em sua residência - não torna ilegal a prisão em flagrante. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante transportou e trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, com massa líquida total de aproximadamente 3kg, proscrita no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; ao tempo que adquiriu/recebeu e portou, em proveito próprio, de forma dolosa, coisa que sabia ser produto de crime. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em Juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade. No crime de receptação, o dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a prisão em flagrante do agente na posse do bem impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da coisa. A mera afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é capaz de fragilizar o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do acusado no contexto criminoso dentro do qual está inserido. A apreensão de grande quantidade de substância, ainda que de menor potencial ofensivo (3kg de maconha), autoriza a exasperação da pena-base em razão das numerosas porções que estarão potencialmente disponíveis para a difusão, traduzindo altíssimo potencial ofensivo à sociedade e à saúde pública. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da prisão em flagrante e das provas produzidas, por ausência de fundadas razões a embasar a realização das buscas pessoal e veicular. Destaca que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a necessária justa causa para a busca pessoal e veicular. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, requer seja declarada a nulidade das buscas pessoal e veicular, bem como a sua absolvição com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, §1o, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024. Além disso, o STJ, em caso análogo, já assentou que “Sobre o tema, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a "denúncia anônima especificada", quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal/veicular. (...) Nesse contexto, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, com a constatação, durante a campana, da efetiva correspondência do trajeto e do veículo indicados, de modo que a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a certificação das características relatadas na denúncia apócrifa” (AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028